Tribunal: TJDFT
Processo: 0721756-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0721756-57.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IZAQUE DE FRANCA OLIVEIRA EMBARGADO: BOX MOTORS COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão proferida por esta Relatoria que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. O embargante afirma, em longo arrazoado, que a decisão padece de omissão e obscuridade. Alega que: como demonstrado e comprovado, ante a lei de regência (Código de Trânsito Brasileiro), os veículos ofertados encontravam-se sem condições seguras de uso, colocando em risco a vida e a saúde mental e financeira do embargante; não houve análise quanto às imprecisões redacionais das decisões prolatadas pelo Juízo de Primeiro Grau, vez que deixou a cargo do embargado interpretar o que seria um veículo em condições de uso; amarga com um veículo de aproximadamente R$ 90.000,00 (noventa mil reais) parado em sua garagem, pois este não percorre uma distância superior a 10 (dez) quilômetros sem apresentar vários problemas, desde a sua aquisição; em sua decisão ‘pesada’, que revogou a medida liminar concedida, o Juízo de Primeiro Grau não oportunizou ao embargante a retirada do veículo ofertado, e salienta que apenas buscava demonstrar os desmandos do embargado, que interpreta as decisões de forma deturpada e eivada de má-fé. Pede o acolhimento dos presentes embargos, bem como que seja determinada a manutenção da medida liminar, com a imediata entrega do último veículo ofertado pela embargada como veículo reserva. Preparo dispensado. Contrarrazões da parte embargada nas quais defende o não provimento dos embargos de declaração e requer a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Brevemente relatado, decido. Os embargos de declaração visam esclarecer, eliminar contradições, sanar omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material existente (art. 1.022, do Código de Processo Civil). Visam completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não possuem, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. Ocorre obscuridade quando a decisão não se mostra clara na fundamentação ou no dispositivo, gerando, assim, dúvida sobre o que está exposto. Há omissão quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF). O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o dever de fundamentação dos atos judiciais expresso no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, pacificou que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (AgR no ARE 956.677/DF). O objetivo da norma, ao compelir o julgador a expressar os fundamentos que adotou para chegar à determinada conclusão, é o de evitar arbitrariedades. Não há omissão quando os argumentos trazidos pela parte (e não mencionados na decisão) não são capazes de em tese infirmar a conclusão adotada. A depender da densidade ou relevância de determinado fundamento jurídico, sua adoção pelo julgador afasta, ainda que por arrastamento, eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes, desde que essas alegações não possuam força suficiente para modificar a decisão. Da análise do pronunciamento judicial ora impugnado, não se observa obscuridade que possa ensejar a oposição dos aclaratórios, porquanto não há falta de clareza na fundamentação. Tampouco há obscuridade, eis que as questões relevantes suscitadas pelo embargante foram analisadas na decisão embargada. O fato de a decisão não se coadunar com os interesses do embargante não constitui motivação idônea para reputá-la omissa ou obscura. Não houve a confirmação de qualquer vício na decisão embargada. O presente recurso intenta, em verdade, rediscutir matérias em via inadequada, na medida em que pretende a modificação da decisão proferida sem observar os estreitos limites dos embargos de declaração. Resta claro que os presentes embargos possuem nítido caráter de reexame da matéria, pois não houve nenhuma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, razão pela qual a manutenção da decisão embargada é medida que se impõe. O pedido do embargado de que o embargante seja condenado à multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, não merece acolhimento. Presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício do direito de ação/defesa, não cabe a condenação à referida penalidade. Ante o exposto, nego provimento. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao agravo de instrumento. Brasília – DF, 3 de agosto de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 10